Tribunal: CARF
Processo: 11829.720054/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO HONORIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11829.720054/2017-24
RESOLUÇÃO
3402-004.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXSANDRO B. DE GODOY FLORES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto. Os conselheiros Anselmo Messias Ferraz Alves e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
votaram pelas conclusões. O conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles apresentou declaração
de voto.

Assinado Digitalmente
Leonardo Honório dos Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros(as) Anselmo Messias Ferraz
Alves, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Leonardo Honorio dos Santos, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720054/2017-24
2
Por bem descrever os fatos e direitos aqui discutidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de primeira instância, Acórdão 16-81.820 - 17a Turma da DRJ/SPO,
de 20 de março de 2018.

“Trata este processo de auto de infração lavrado para aplicação de multa
administrativa no valor de R$ 6.834.257,57, diante da conclusão firmada pela
fiscalização de ocorrência da infração disciplinada pelo artigo 23, inciso V, do
Decreto-lei no 1.455/1976, para a qual está prevista a aplicação da pena de
perdimento às mercadorias, nos termos do § 1o do mesmo artigo, incluído pela
Lei no 10.637/2002. Todavia, tendo em vista a impossibilidade de apreensão das
mesmas, a penalidade foi convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro
das mercadorias, nos termos do artigo 23, § 3°, do mesmo Decreto-lei, com a
redação dada pela Lei no 12.350/2010.
Na autuação a fiscalização apresenta os seguintes fatos, em síntese:
A empresa META INTERNACIONAL COMERCIAL LTDA. (antiga META TRADE GROUP
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.), CNPJ no 08.937.488/0001-90, doravante
META INTERNACIONAL, atuou como importadora interposta da empresa ARYAN
SCHUT FLORES – ME (antiga ZEKER LTDA.), CNPJ no 12.397.767/0001-85,
doravante ARYAN/ZEKER, que teve ocultada a sua condição de real adquirente de
mercadorias estrangeiras;
Restou comprovado nos autos que: i) as negociações das mercadorias importadas
junto ao exportador estrangeiro foram realizadas pela empresa ocultada; ii) houve
adiantamento de recursos da ocultada em favor da importadora ostensiva para
atender os fechamentos dos contratos de câmbio e para cobertura de despesas
de desembaraço e transporte das mercadorias; iii) as emissões das notas fiscais de
saída realizadas pela importadora ostensiva não traduzem operações de compra e
venda, apenas cumprimento de meras formalidades; iv) a empresa ocultada não
possuía habilitação para operar no comércio exterior;
A empresa ALEXSANDRO B. DE GODOY FLORES, CNPJ no 19.544.830/0001-08,
doravante ALEXSANDRO FLORES, na condição de sucessora da empresa ARYAN
SCHUT FLORES – ME, responde solidariamente pelo crédito tributário exigido na
autuação, a teor do disposto pelo inciso I, do artigo 133 do Código Tributário
Nacional;
Figuram no polo passivo da autuação:
- A empresa ALEXSANDRO B. DE GODOY FLORES, na condição de autuada;
- ARYAN SCHUT, CPF no 320.276.668-69, pessoa física, sócio administrador da
empresa ARYAN SCHUT FLORES – ME, na condição de responsável solidário;
- A empresa META INTERNACIONAL COMERCIAL LTDA., na condição de
responsável solidária;
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720054/2017-24
3
- DANIELA GAGLIARDI, CPF no 169.988.218-59, pessoa física, sócia administradora
da empresa META INTERNACIONAL COMERCIAL LTDA., na condição de
responsável solidária.
A empresa META INTERNACIONAL COMERCIAL LTDA., pela via eletrônica, foi
cientificada da autuação em 01/09/2017 (fls. 1286 a 1288), todavia, informa a
unidade preparadora que a mesma não apresentou impugnação ao auto de
infração (fl. 1338).
A empresária DANIELA GAGLIARDI, em razão de mudança de endereço não
informada à RFB (fls. 1295 e 1296), foi cientificada da autuação em 12/09/2017
pelo Edital Eletrônico no 002039695 (fl. 1294), publicado em 28/08/2017, todavia,
informa a unidade preparadora que a mesma não apresentou impugnação ao
auto de infração (fl. 1338);
O empresário ARYAN SCHUT, pela via postal, foi cientificado da autuação em
23/08/2017 (fl. 1289), tendo apresentado manifestação e documentos em
26/02/2018 (fls. 1343 a 1349). Alega que:
1. É residente e domiciliado na Rua Embaúvas no 186, CEP no 13.825-000, na
cidade de Holambra/SP;
2. Em contato com a empresa de contabilidade que recebeu o documento, foi
surpreendido pela notificação acerca do processo administrativo no
11829.720054/2017-24;
3. Em razão de não ter sido notificado de imediato, o prazo para apresentação de
impugnação escoou sem que fosse apresentada a sua defesa;
4. A notificação sobre auto de infração ocorrida em sede de escritório de
contabilidade não é válida. Reproduziu ementa de julgado do Poder Judiciário;
5. Somente a intimação válida estabelece o termo inicial para apresentação de
impugnação. Reproduziu doutrina;
6. Dessa forma, requer a devolução do prazo para apresentação de impugnação,
consoante o conhecimento da existência desses autos somente ter ocorrido no
final de 2017, em período de festas, quando o funcionamento dos órgãos públicos
não ocorria de forma regular.
A empresa ALEXSANDRO B. DE GODOY FLORES, pela via eletrônica, foi cientificada
da autuação em 21/08/2017 (fls. 1274 a 1285), tendo apresentado impugnação
em 12/09/2017 (fls. 1299 a 1337). A unidade preparadora considerou a peça de
defesa tempestiva (fl. 1338). Alega que:
Dos fatos.
1. Foi autuada por responsabilidade solidária em razão de sucessão empresarial,
com fundamento nos artigos 129 a 133 do Código Tributário Nacional (CTN) e na
Sumula no 554 do Superior Tribunal de Justiça (STJ);
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720054/2017-24
4
2. O acervo probatório levou ao entendimento da prática de interposição de
pessoas, infração para a qual recomenda-se a pena de perdimento às
mercadorias. Pelo fato das mercadorias terem sido consumidas, a penalidade foi
convertida em cobrança do valor aduaneiro;
3. A ação fiscal envolve fatos e atos que não guardam nenhuma relação com a
impugnante, posto que ocorridos anteriormente a sua existência;

Preliminar. Nulidade da prova emprestada.
4. O processo administrativo obedece ao princípio do contraditório e ampla
defesa, na regra do artigo 5o, inciso LV, da CF. Corolário desse princípio impõe à
Administração o dever de publicidade de seus atos nos procedimentos que
impliquem a aplicação de sansões ou restrições a direito dos administrados,
dando-lhes ciência da tramitação dos processos administrativos, permitindo vista
dos autos e conhecimento das decisões e manifestações, tudo conforme o artigo
2o, caput e inciso V, c/c o artigo 3o , inciso II, ambos da Lei no 9.784/99 e artigo 37,
caput, da CF;
5. Não teve direito de acesso, participação e defesa nos autos dos processos
fiscais, bem como nos procedimentos fiscais, utilizados como elementos de prova,
relacionados no Termo de Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos TDPF-F no
08.1.77.00-2017-00266-1, parte integrante e indissociável desta autuação,
especialmente os PAF no 11829.720049/2014-79, no 19482.720059/2013-01, no
19482.720060/2013-28, no 19482.720041/2013-00 e no 19482.720042/2013-46,
direcionados exclusivamente às pessoas jurídicas ARYAN SCHUT FLORES – ME e
META INTERNACIONAL COMERCIAL LTDA.;
6. Tal vedação obstaculiza o amplo direito de defesa e culmina no cerceamento de
sua contrariedade. Reproduziu ementas de julgados do Supremo Tribunal Federal
(STF);
7. O CARF, em agosto de 2017, por meio do acórdão no 3401-003.864, reforçou
entendimento de que para se admitir a prova emprestada deve ser oportunizada
à parte interessada ampla e irrestrita oportunidade de contestação nos autos em
que produzida. Tal linha de interpretação mantém-se atual com a jurisprudência
recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ);
8. Tendo a fiscalização apontado a interposição de pessoas entre ARYAN e META,
com base em fatos oriundos de outros processos para os quais a impugnante não
foi chamada a defender-se ou participar, como exige a lei, jamais o ato de
perdimento poderia transpor-se a sua pessoa. Reproduziu ementas de acórdãos
produzidos pelo antigo Conselho de Contribuintes, atual CARF;
Questões de mérito:
- Ilegalidade na atribuição de responsabilidade solidária passiva no caso de
ilícito aduaneiro punido com a pena de perdimento à mercadoria.
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720054/2017-24
5
9. Dos itens 5, 6, 7 e 11 do Termo de Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos
observa-se que não há imputação de qualquer infração à impugnante, para fins de
ser colocada como solidária, de forma pessoal (subjetiva); sua responsabilidade,
como apontado nos referidos itens 7 e 11, decorre objetivamente da sua condição
de sucessora empresarial;
10. Descabe falar-se em solidariedade tributária com base em ilícito aduaneiro
que determina a pena de perdimento e afasta a tributação, ex vi do inciso III, do §
4o, do artigo 1o, do Decreto-lei no 37/66, c/c o artigo 2o, inciso III, da Lei no
10.865/04;
11. O regime jurídico de responsabilização previsto pelo CTN é distinto daquele
albergado pelo Decreto-lei no 37/66;
12. Infrações conceituadas por lei como crimes, em cuja definição o dolo
específico é elementar (a exemplo da interposição de pessoas), as
responsabilidades pelas infrações fiscais são imputadas de forma pessoal e
individual ao agente, aplicando-se o princípio da personalidade ou
intranscendência, assegurado no artigo 5o, XLV, da CF;
13. O artigo 32, parágrafo único, letra “d”, do Decreto-lei no 37/66, admite
solidariedade entre o importador e o adquirente no mercado interno unicamente
quanto aos impostos;
14. No mesmo sentido o parágrafo único, do artigo 134, e os artigos 136 e 137, do
CTN, só admitem a transmissão das penalidades de cunho moratório, é dizer, de
caráter e natureza objetivas, pelas quais não se apura a conduta pessoal ou
subjetiva do agente infrator;
15. É entendimento pacífico no STF que a solidariedade não comporta
transferência de multas punitivas por ilícito, ainda que fiscais, jurisprudência essa
de observância obrigatória pela Administração Pública Federal, ex vi do artigo 19,
incisos e parágrafos, da Lei no 10.522/02. Reproduziu ementas de julgados do STF;
16. As decisões do STF supra são baseadas nos princípios da legalidade e da
pessoalidade das penas, que são garantias constitucionais. A norma jurídica
contida no artigo 133 do CTN contempla apenas tributos;
17. A Súmula 554 do STJ é totalmente equivocada e ilegal, um desserviço ao
Direito, imprestável quanto ao tema, já que a matéria é definida pelo STF, cuja
posição é totalmente contraria e deve prevalecer. Ademais, essa Súmula deve ser
lida, interpretada e aplicada respeitando e observando a sólida e longínqua
jurisprudência do STJ a respeito de transferência de penalidade fiscal de cunho
pessoal. Reproduziu doutrina e decisão do STJ;
18. A pretensão fiscalista de responsabilização solidária, por sucessão, pela prática
de infração punida com a pena de perdimento não se sustenta;
19. Discorreu amplamente sobre a figura da responsabilidade tributária, por
substituição e por transferência (sucessores, terceiros e por infração);
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720054/2017-24
6
20. Repisou que para a pretendida responsabilização pessoal pelo ilícito aduaneiro
que desencadeou na pena de perdimento, a autoridade fiscal tinha que ter feito
prova cabal da conduta da impugnante na ocorrência da infração;
21. A transferência da pena de perdimento para a pessoa da impugnante como
devedora solidária por sucessão empresarial, nos termos dos artigos 129 e 133 do
CTN, implica rasgar toda a legislação e regras a respeito da tributação, criando-se
verdadeiro estado de exceção. Tal imputação à impugnante é imprópria e não
tem supedâneo legal. Reproduziu ementas de julgados do CARF;
22. Repisou que descabe também aventar-se de solidariedade por infração na
esfera aduaneira, pois esta só alcança os tributos aduaneiros;
23. Falece substrato jurídico, legal e fático para se solidarizar a impugnante por
transferência;
24. Em sendo a responsabilidade tributária matéria ex lege, requer seja
reconhecido a ilegalidade da imputação de solidariedade tributária com base no
artigo 133 do CTN, considerando que o caso trata de pena de perdimento de bens
decorrente de eventual prática de ilícito aduaneiro, a interposição de pessoas;
- Impossibilidade de transferência da infração ao terceiro de boa-fé.
25. É fato inconteste que eventuais irregularidades e infrações tenham partido
das empresas ARYAN E META, assim, é ilegal a transferência de sansões ou
penalidades da pessoa do infrator ao terceiro de boa-fé;
26. Tanto é assim que a própria lei de regência do regime de conta e ordem aduz
que aquele que o desencadeia é adquirente, então solidário quanto aos tributos,
mas nunca quanto às infrações, que se limitam à pessoa do infrator. Reproduziu
legislação (CF), doutrina e acórdãos do STJ e de Tribunal Federal;
27. Reconhecida a boa-fé da impugnante e a impossibilidade de transferência da
infração da pessoa do infrator a sua pessoa, deve ser reconhecida a
improcedência da ação fiscal;
- Verdade Material.
28. Nenhuma inculpação de fraude fora atribuída à impugnante de forma pessoal
(subjetiva), sua imputação de culpa dá-se unicamente na sucessão empresarial,
por força do comando legal dos artigos 129 e 133 do CTN e da infeliz Súmula 554
do STJ;
29. Por ser a interposição de pessoas elementar de crime (art. 137 do CTN), para
sua inculpação exigia-se tivessem sido apuradas e provadas pela autoridade fiscal
as condutas dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 em relação à impugnante.
Reproduziu doutrina;
30. A inculpação decorrente do artigo 23 do Decreto-lei no 1455/76, c/c o artigo
105 do Decreto-lei no 37/66, exige obrigatoriamente a apuração de
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720054/2017-24
7
responsabilidade subjetiva, averiguando-se a culpa ou dolo do agente. Reproduziu
doutrina;
31. A própria RFB entende que a fraude é elementar ao perdimento. Reproduziu
ementas de acórdãos da DRJ/SP e ementa de acórdão do CARF;
32. De acordo com o artigo 19 da Lei no 10.522/02, é de observância obrigatória à
Administração Pública Federal a jurisprudência pacífica do STJ quanto à
impossibilidade de aplicação da pena de perdimento em casos de meras
irregularidades formais, sem dolo e dano efetivo ao erário, por falta de
razoabilidade e proporcionalidade, o que se aplica totalmente ao terceiro que
venha a ser chamado de responsável por presunção objetiva, com base em
sucessão empresarial. Reproduziu ementas de acórdãos do STJ;
33. É firme a posição do STJ no sentido de que na aplicação de penalidade ao
contribuinte os fatos lhe sejam valorados de forma mais favorável e nunca ao
contrário. Citou legislação;
34. Se não há culpa ou dolo da impugnante na prática de interposição de pessoas,
ela não pode responder pela pena de perdimento ou pela sua conversão em
multa equivalente ao valor aduaneiro, por ser ilegal e impróprio, cuja
jurisprudência firmada é de obediência obrigatória, ex vi do artigo 19 da Lei no
10.522/02. Reproduziu ementas de acórdãos do STJ;
35. Como não foi provado de forma individualizada sua conduta dolosa, requer
seja reconhecida a nulidade do ato que lhe transfere o crédito tributário em
questão.
Dos pedidos.
36. Requer seja julgada totalmente improcedente a ação fiscal, pelos seguintes
motivos: i) preliminar de ilicitude das provas; ii) impossibilidade legal, jurídica e
jurisprudencial de solidariedade de fundo tributário pela prática de ilícito
aduaneiro; iii) ilegalidade da transferência da pena a terceiro de boa-fé; iv)
ilegalidade de imputação de ilícito sem a comprovação da prática de ato doloso.”

A decisão de primeira instância, Acórdão 16-81.820 - 17a Turma da DRJ/SPO, de 20
de março de 2018, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido, sob os termos das seguintes ementas:
“DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À IMPORTAÇÃO POR CONTA E
ORDEM DE TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO E MULTA
SUBSTITUTIVA.
Restando comprovada na Declaração de Importação a ausência de informação
sobre a real adquirente da carga importada, além da presença de recursos de
terceiro na operação, incontroverso o entendimento da fiscalização de ocorrência
da infração prevista pelo artigo 23, inciso V, do Decreto-lei 1.455/1976,
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720054/2017-24
8
considerada dano ao Erário, punida com a pena de perdimento das mercadorias,
nos termos do § 1o do mesmo artigo, incluído pela Lei no 10.637/2002, ou com a
multa equivalente ao respectivo valor aduaneiro, caso elas não sejam localizadas
ou tenham sido consumidas ou revendidas, nos termos do seu § 3o, com a
redação dada pela Lei no 12.350/2010.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o auto de infração, incluindo seus anexos,
são regularmente cientificados pelo sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo
para manifestação, e quando estejam discriminados nesse a situação fática
constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação, tendo sido
observados todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE.
Não há impedimento à aplicação no processo administrativo do instituto da prova
emprestada, coligida mediante a garantia do contraditório, desde que, por óbvio,
guarde pertinência com os fatos cuja prova se pretende oferecer.
SUCESSÃO. AQUISIÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO.
A aquisição, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento
comercial e a continuidade da respectiva exploração, comprovada de fato, no
mesmo endereço, utilizando a mesma marca, portanto, aproveitando do potencial
de lucratividade do negócio anteriormente exercido pela empresa sucedida,
mesmo sob outra razão social, implica ao sucessor a responsabilidade pelos
tributos e multas, moratórias ou punitivas, devidos até a data do ato.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o entendimento
das autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes forem atribuídas
efeito vinculante, na forma da legislação aplicável.”

Tempestivamente, os recorrentes apresentaram respectivos recursos voluntários,
nos quais alegam, em síntese:

a) ALEXSANDRO B. DE GODOY FLORES (fls. 1423 e seguintes)

1- A conclusão da Ação Fiscal, com base no acervo probatório supra, levou ao
entendimento da prática de Interposição de Pessoas (art. 23, inciso V, do DL
1.455/76) pela ARYAN e META, recomendada a Pena de Perdimento às
mercadorias;
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720054/2017-24
9
2- A responsabilização, assim, unicamente a sucessão empresarial de forma
objetiva (art. 133 do CTN), não atribuída nenhuma irregularidade e/ou infração,
para a prática da Interposição de Pessoas, daquelas imputadas às empresas
ARYAN e META;
3- Ilegalidade da Responsabilidade Tributária Solidária por Sucessão Empresarial
(art. 133 do CTN) em se tratando de Pena de Perdimento Aduaneira;
4- Afirma ainda que não há imputação de qualquer infração, irregularidade,
concorrência e/ou benefício da Recorrente, para fins de ser colocada como
solidária, de forma pessoal (subjetiva);
5- As supostas irregularidades não decorreram de atos que tenha praticado ou,
ainda, que contassem com sua efetiva participação no suposto ilícito, pois
pretéritos à sua existência e constituição, já que que colocado como sucessor
empresarial (art. 133 do CTN). Não lhe podendo, assim, jamais, ser atribuída
responsabilidade por eventual infração que culminou na Pena de Perdimento da
mercadoria;
6- Em atenção à Verdade Material verifica-se a ausência de comportamento
fraudulento para a prática de Interposição de Pessoas por parte do recorrente.

Ao final, pede pelo controle de legalidade do ato administrativo de lançamento,
reformando a decisão recorrida, para julgar totalmente improcedente a ação fiscal.

b) ARYAN SCHUT (fls. 1459 e seguintes)

1- Devem ser observardos a aplicação dos princípios que regem a administração
pública;
2- O ato impugnado não tem o condão de comprovar o alegado dano ao erário
reflexo;
3- A multa de 100% tem natureza confiscatória;
4- A fiscalização na empresa Meta não se preocupou em trazer esclarecimentos da
tomada de depoimentos dos sócios da recorrente;

Ao final, pede pelo que seja cancelado o débito fiscal.

Este é o relatório.

Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720054/2017-24
10
VOTO
Conselheiro Leonardo Honório dos Santos, Relator.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.

Da preliminar

Tema 1.293/STJ e a incidência do art. 100 do RICARF/2023 - sobrestamento

Recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou o julgamento do REsp
2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos repetitivos para
delimitar a seguinte tese controvertida: Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes teses
no Tema Repetitivo 12931:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.

1 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720054/2017-24
11
Para um melhor entendimento da questão, cabe destacar os dispositivos da Lei
9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
(...)
Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009
I - pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de
edital; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV - por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de
tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública
federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Portanto, o processo em que
Analisando este caso concreto, foram levantadas as seguintes datas:
a)
a ciência do auto de infração ocorreu em 01/09/2017 (fl. 1283);
b)
a decisão de primeira instância foi proferida em 20/03/2018 (fl. 1.350) – com
ciência em 17/07/2018 (fl. 1.417).
Após o referido Acórdão, foram proferidos despachos que, em síntese, não
configuraram notificação/citação; apuração do fato; ou manifestação de tentativa de solução
conciliatória.
A partir da análise acima, é possível afirmar que o processo permaneceu paralisado
por mais de três anos, sem que ocorresse qualquer uma das causas incidentes de interrupção da
prescrição da ação punitiva.

Da natureza da sanção em litígio
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720054/2017-24
12

A distinção entre uma multa tributária e uma multa aduaneira é uma questão
controversa que pode ter como ponto de partida a análise da relação jurídico-tributária e dos
elementos que compõem a regra-matriz de incidência, ou seja, os critérios: material, espacial,
temporal, pessoal e quantitativo.
No caso, é de se esperar que a multa tributária possa ser identificada pela sua
ligação direta com a modificação de qualquer aspecto, seja quantitativo ou qualitativo, da regra-
matriz de incidência. Em outras palavras, uma infração que afeta diretamente a base de cálculo, a
alíquota, ou qualquer outro elemento essencial da obrigação tributária, configuraria uma multa de
natureza tributária.
Além disso, as multas em função de descumprimento de obrigações acessórias que
tenham como principal finalidade permitir a arrecadação e fiscalização dos tributos aduaneiros
também teriam caráter tributário.
Esta linha de argumentação considera que os aspectos mais diretos e imediatos em
uma relação jurídico-tributária são justamente os critérios que individualizam essa relação, de
maneira que a modificação ou ausência de um destes (em função da infração) alteraria a própria
constituição do crédito tributário.
Contudo, ao analisar o direito aduaneiro, existe um espaço de intersecção, pois este
envolve, dentre outras funções, controlar a entrada de produtos estrangeiros em território
nacional, hipótese que remete ao critério material da regra-matriz de incidência. Em outras
palavras, a premissa de que a modificação dos critérios da regra matriz de incidência seria o
necessário e suficiente para a determinação da natureza tributária da multa não é verdadeira,
tendo em vista a intersecção de situações que são reguladas pelos dois ramos jurídicos.
Portanto, a natureza da multa deve ser analisada, caso a caso, levando-se em
consideração o principal bem jurídico que a sanção procura proteger.
Voltando ao caso concreto, a sanção por interposição fraudulenta tem maior
preponderância no controle aduaneiro e fluxo financeiro das operações de comércio
internacional, independentemente do correto recolhimento dos tributos.
Importante notar que, havendo a interposição e falta no recolhimento de tributos, a
sanção pela ocultação será aplicada (pena de perdimento ou a sua conversão em multa
equivalente ao valor aduaneiro), bem como os tributos também serão constituídos mediante
lançamento de ofício, acompanhados da multa prevista no art. 44, I da Lei 9.430/96, (75% sobre a
totalidade ou diferença de tributos a menor). Esta, sim, é a multa de natureza tributária pois tutela
o dever de pagamento do respectivo tributo, ao mesmo tempo que a multa do Dec. Lei 1.455/76
tutela o controle aduaneiro, mesmo em operações não tributadas, isentas, imunes ou com
alíquota zero.
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720054/2017-24
13
Em suma, a multa prevista no artigo 23, inciso V, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976
é preponderantemente de natureza aduaneira.
Neste mesmo sentido, se manifestou o STJ, no Agravo Interno no RECURSO
ESPECIAL No 2122282 - SP (2024/0033072-3) de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. 1. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 2. MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
LEI
9.873/1999.
APLICABILIDADE.
TEMA
1.293/STJ.
OBSERVÂNCIA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o
Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da
parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
2. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.
2.147.578/SP (Tema 1.293), sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu as
seguintes teses jurídicas e vinculantes: 1. Incide a prescrição intercorrente
prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo
administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária,
por mais de 3 anos; 2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção
pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se
a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação; 3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado".
3. Na hipótese dos autos, conforme bem assinalou a Corte de origem, a multa
substitutiva à pena de perdimento de mercadorias, decorrente de infração de
interposição fraudulenta na importação, cominada na forma do artigo 23, inciso
V, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, não ostenta natureza tributária, mas, sim,
administrativa, tendo como pressuposto o descumprimento do dever de prestar
informações ao Fisco destinadas ao controle das atividades de comércio exterior,
não se confundindo, pois, com a obrigação tributária vinculada à arrecadação de
tributos. Nesse quadro, incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 3.1
1o, da Lei n. 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações de índole não tributária por mais de 03 (três) anos e ausente a
prática de atos de impulsionamento do procedimento punitivo, como se deu na
hipótese dos autos.
4. Agravo interno improvido.
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720054/2017-24
14
Portanto, tendo em vista a natureza aduaneira da multa aplicada no processo
objeto deste litígio, e diante da paralização deste por mais de 3 (três) anos, incide a prescrição
intercorrente, prevista no § 1o do art. 1o, da Lei 9.873/99, conforme tese firmada no Tema 1293
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Feitos os devidos esclarecimentos, por fim, cabe ressaltar que a ação ainda não
transitou em julgado, fato que atrai o art. 100 do RICARF - Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro
de 2023:

Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.

Dispositivo

Sendo assim, considerando as razões acima, deve ser sobrestado o julgamento do
recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), conforme determina o artigo 100 do RICARF/2023.
Após, o processo deverá retornar a este Colegiado para reinclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Leonardo Honório dos Santos

DECLARAÇÃO DE VOTO
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720054/2017-24
15
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Concordando com o sobrestamento do feito proposto pelo i. Relator, acompanho o
seu voto pelas conclusões em razão do fato de ele ter deixado consignado, de forma expressa, que
“, a multa prevista no artigo 23, inciso V, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976 é
preponderantemente de natureza aduaneira”, o que, para mim, não se revela de forma tão
evidente.
Sobre as razões para o sobrestamento, é preciso destacar que, em 27 de março de
2025, foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720054/2017-24
16
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720054/2017-24
17
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o Recurso Voluntário foi
apresentado 01/06/2018, encontrando-se pendente de julgamento ou de despacho, portanto, há
mais de sete anos, o que ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999,
para que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, o i. Relator analisa a natureza da penalidade
relacionada com a infração definida como ocultação do sujeito passivo, que, nos termos do inciso
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720054/2017-24
18
V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, enseja o perdimento das mercadorias, que deve ser
substituído pela aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro, prevista no § 3o do art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455, de 1976, face à não localização, consumo ou revenda das mercadorias.
Em última análise, essa multa específica, lançada pela Fiscalização no presente
processo, visa punir a ocultação do sujeito passivo responsável pelo pagamento do imposto de
importação, do IPI vinculado à importação, da Contribuição do PIS/Pasep-Importação e da COFINS-
Importação, ou, em outras palavras, visa punir a falta de revelação do elemento que corresponde
ao critério pessoal da regra matriz de incidência tributária.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa substitutiva à penalidade de
perdimento, aplicável em razão da ocultação do sujeito passivo e da impossibilidade de se
alcançar a mercadoria, é uma multa que visa punir o cometimento de uma infração que ocorre no
ambiente aduaneiro, mas, considerando os parâmetros estabelecidos pelo STJ, tenho dúvidas a
respeito da natureza da infração que dá azo a essa penalidade.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de importação, que incluem a identificação do sujeito passivo, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza das infrações que ensejaram a aplicação das multas discutidas no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720054/2017-24
19
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Por isso acompanho o voto do i. Relator, pelas conclusões, para sobrestar o feito na
4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293 do
STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica dos créditos correspondentes às sanções pelas infrações
cometidas, para que o julgamento possa ser concluído.

Assinado Digitalmente
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Fl. 1520
DF CARF MF
Original